Tribunal: TJDFT
Processo: 0717038-61.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ITCMD. COMPROVAÇÃO DE EQUÍVOCO. RETIFICAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DETERMINAÇÃO AO ENTE FEDERADO DE REANÁLISE DA NOVA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, reconhecendo de ofício a ilegitimidade ativa do espólio, fixou a legitimidade dos herdeiros para o ajuizamento da demanda e, no mérito, julgou improcedente a pretensão autoral que visava reconhecer a sua isenção ao recolhimento de ITCMD - Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação.

2. Na origem, a parte autora, ora recorrente, informou que, tendo sido aberto processo de inventário extrajudicial cumulado com o reconhecimento extrajudicial de união estável post mortem para partilha de bens em razão de óbito, pleiteou isenção de ITCMD prevista no art. 5o do Decreto n. 34.982/2013. Aduziu que, no entanto, o benefício foi indeferido pela SEFAZ sob a alegação de que não foram cumpridos os requisitos legais para a sua fruição, e que foi negado provimento ao recurso administrativo apresentado.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Deferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte recorrente. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em suas razões recursais, o recorrente pleiteia a reforma da sentença a fim de que seja reconhecido o seu direito à isenção do ITCMD. Aduz que o pedido de isenção pleiteado foi indeferido pela SEFAZ sob a alegação de que não foram cumpridos os requisitos legais para fruição do benefício. Sustenta que, no entanto, em seu recurso voluntário apresentando no âmbito administrativo, informou que a indicação dos valores dos bens inventariados, especificamente no que se refere às cotas de participação nas empresas indicadas, deu-se de forma equivocada com a análise do balanço patrimonial desatualizado e que, verificado o erro, apresentou novo balanço com a correção. Assim, demonstrou que o valor da meação não ultrapassaria o valor máximo permitido em lei para a concessão da isenção. Todavia, não obstante as novas declarações apresentadas, foi negado provimento ao recurso administrativo. Ressaltou que o caso trata de mero erro material decorrente de apresentação de documento desatualizado, não se tratando de hipótese de retificação da declaração, mas tão somente de apresentação da documentação atualizada, devendo, assim, ser reconhecido, no âmbito judicial, o seu direito à isenção.

5. O Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) incide sobre a transmissão de quaisquer bens ou direitos havidos por sucessão legítima ou testamentária ou por doação e será lançado, de ofício ou mediante declaração do sujeito passivo (Lei distrital n. 3.804/2006). O artigo 147 do CTN, por sua vez, estabelece que o lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação. E, em seu §1o, esclarece que a retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
6. No caso, a parte recorrente, buscando o reconhecimento da isenção de ITCMD, teve o benefício indeferido pela SEFAZ sob a alegação de que não foram cumpridos os requisitos legais para a sua fruição tendo em vista que o valor total dos bens inventariados, em sua meação, ultrapassa o valor máximo exigido em lei para a concessão da isenção. Em sede de recurso administrativo, o contribuinte aduziu que a indicação do valor das cotas de participação nas empresas indicadas deu-se de forma equivocada com base em balanços desatualizados. No entanto, o recurso restou improvido vez que os novos documentos apresentados, com valores inferiores aos inicialmente apresentados, não restaram aceitos para a retificação da declaração, pois apresentados após a notificação do lançamento do tributo.
7. A apresentação da documentação atualizada junto à Administração Tributária teve por escopo retificar a primeira declaração e fazer constar novo balanço patrimonial das sociedades empresariais indicadas de modo que o valor total dos bens inventariados não ultrapassasse o valor máximo exigido em lei para a concessão da isenção.
8. Muito embora a retificação de declaração por iniciativa do próprio declarante só seja admitida anteriormente à notificação do lançamento (CTN, art. 147 § 1o), admite-se que o contribuinte demonstre judicialmente que incorreu em erro. A se considerar os balanços patrimoniais das sociedades empresárias apresentados nos autos ID 52646780 - Pág. 1 e 52646784 - Pág. 1 tem-se por comprovado o erro material. Portanto, a desconstituição do crédito tributário é medida que se impõe, cabendo ao Distrito Federal, por meio de sua administração tributária, proceder à análise da nova documentação apresentada a fim de verificar se os interessados cumprem os requisitos legais para fruição da isenção tributária pretendida.
9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para determinar ao Distrito Federal que proceda à análise da nova documentação apresentada a fim de verificar se os interessados cumprem os requisitos legais para fruição da isenção tributária pretendida.
10. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.